Tribunal: TJSP
Processo: 0000903-10.2015.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Crimes da Lei de licitações
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000903-10.2015.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é
apelante EDMELSON ROCHA JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARCO DE LORENZI (Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 5 de março de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 2
Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390
Apelante:
Edmelson Rocha Júnior
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Nova Granada
Voto no. 37.096
1. Cuida-se de apelação interposta contra a r. sentença prolatada
pelo MM Juiz de Direito, Dr. FABIANO RODRIGUES CREPALDI, cujo
relatório ora se adota, que condenou Edmelson Rocha Júnior, como
incurso no artigo 89 caput da Lei no. 8.666/93, à pena de 3 anos de
detenção, em regime aberto, e 10 dias-multa. A pena privativa de liberdade
foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária de três salários mínimos.
Postula a Defesa a absolvição fundada na atipicidade, na ausência
de dolo específico e na insuficiência probatória. Aponta, em síntese, (i) que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 3
o acusado procedeu à contratação direta acreditando não ser exigível a
licitação, e que tal prática já havia sido adotada em gestões passadas; (ii)
que o recorrente não adquiriu diretamente nenhum produto; (iii) que não
houve dano ao Erário, nem superfaturamento; (iv) que o Supermercado Gran
Moro, onde realizada a aquisição dos produtos, tinha os melhores preços da
cidade, tendo sido o vencedor de procedimento licitatório realizado no ano
de 2015 pela Casa Legislativa. Por fim, afirma que a decretação de perda do
mandato legislativo mostrou-se medida extrema, sem fundamentação
adequada, e que nessa parte a sentença é extra petita, pois não houve
pedido expresso do Ministério Público na peça inaugural.
Devidamente contra-arrazoado o recurso, sobreveio parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça voltado ao improvimento do recurso.
É o relatório.
2. Diz a denúncia que “(...) EDNELSON DA ROCHA JUNIOR, nas
dependências da Câmara Municipal de Nova Granada, situada na Avenida Adolfo
Rodrigues, n. 1067, centro, nesta cidade e comarca de Nova Granada, em horário
não suficientemente apurado, representando a Câmara Municipal de Nova
Granada, de forma continuada, dispensou e inexigiu fora das hipóteses previstas
nos artigos 24 e 25 da Lei 8666/93, bem como deixou de observar as formalidades
pertinentes à dispensa e a inexigibilidade, previstas na Lei citada, principalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 4
nos artigo 13, 14, 17 e 26, contratando de forma fracionada e direta, sem o
procedimento licitatório, a empresa SUPERMERCADO GRAN MORO - LTDA.
Consta, ainda, que, no período de janeiro a dezembro de 2014, EDNELSON DA
ROCHA JUNIOR, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Granada,
situada na Avenida Adolfo Rodrigues, n. 1067, centro, nesta cidade e comarca de
Nova Granada, em horário não suficientemente apurado, representando a Câmara
Municipal de Nova Granada, apropriou-se de alguma maneira do valor de R$
21.817,62 (vinte e um mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos),
de que tinha a posse em razão do cargo. Consta, por fim, que, nas mesmas
circunstâncias de local, data e horário, CARLOS ALBERTO FAILLE MORO e
JOÃO LUIZ MORO FAILLE, concorreram na condição de proprietários e
responsáveis pela empresa fornecedora, de qualquer modo, para o crime de peculato
acima descrito. Segundo se apurou, o denunciado EDNELSON ROCHA JUNIOR
foi eleito Vereador deste Município de Nova Granada para a legislatura 2013/2016
e, no ano de 2014, foi eleito Presidente da Câmara Municipal de Nova Granada.
Nesta condição, durante o ano de 2014, o denunciado EDNELSON ROCHA
JUNIOR adquiriu diversos gêneros alimentícios e de limpeza da empresa
SUPERMERCADO GRAN MORO LTDA, de propriedade dos denunciados
CARLOS ALBERTO FAILLE MORO e JOÃO LUIZ MORO FAILLE, para
atender a demanda da Câmara Municipal de Nova Granada. Contudo, não foi feita
licitação para a contratação da empresa, sob quaisquer de suas modalidades, ou
seja, carta-convite, tomada de preços ou concorrência, por entender o então

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 5
Presidente da Câmara Municipal de Nova Granada, EDNELSON ROCHA
JUNIOR, que estaria dispensado da realização do procedimento, com fundamento
no artigo 24, inciso II, da lei n.8666/93, já que o valor do contrato seria inferior a
R$8.000,00 (oito mil reais). Constatou-se, outrossim, que EDNELSON ROCHA
JUNIOR possui forte vínculo com os sócios da empresa contratada, como se
observa da ata da 1a reunião solene de posse da Diretoria da Câmara Municipal no
ano de 2014, as palavras do requerido EDNELSON: 'Boa noite a todos (...)
Agradeço (...) a presença do Carlinhos Mora, com a qual trabalhei por 22
anos (...) Disputei a recente eleição e fui eleito ao lado da Prefeita Celinha.
Nesta noite, gostaria de contar como comecei a minha vida política. Tudo
começou quando eu trabalhava no mercado Moro, daí o apelido 'Juninho
do Moro' (...)'- fls.86. Ao concorrer às eleições de 2012, o denunciado utilizou o
seu nome nas urnas com o mesmo apelido pelo qual é conhecido na cidade, qual
seja, Juninho do Mora, em razão de ter trabalhado por muito tempo no
supermercado Gran Moro, empresa que o denunciado EDNELSON nutre grande
apreço. É certo que a contratação do supermercado somente ocorreu devido à
relação de afinidade do vereador e os sócios da empresa contratada, ora
denunciados, que o contratou para trabalhar naquele estabelecimento por 22 anos,
portanto, com a finalidade notória de favorecer a empresa com a aquisição de
gêneros alimentícios e de limpeza que são de uso previsível por parte do legislativo,
inclusive em patamares superiores a oito mil reais de forma rotineira na casa
legislativa. Ao analisar as notas fiscais dos produtos adquiridos pelo denunciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 6
EDNELSON da empresa contratada é curioso notar o seguinte:
a-) aquisição de Água Crystal sem gás 1,5 lt:
Mês/2014
Valor Unitário
Quantidade
Janeiro
R$1,99
155
Fevereiro
R$4,89
50
Março
R$2,80
50
Abril
R$12,90
30
Maio
R$3,98
60
Outubro
R$19,08
20
Como se observa, a diferença de valor do produto de um mês para outro é
enorme, ou seja, do mês de janeiro para fevereiro o mesmo produto teve um
aumento de 145%. Do mês de março para o mês de abril houve o acréscimo de
aproximadamente 360%. Do mês de abril para maio houve a redução do valor do
produto em 70%. Já para o mês de maio para o mês de outubro houve o aumento de
aproximadamente 380%.
b-) Garrafa térmica INVICTA:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 7
Mês/2014
Valor Unitário
Quantidade
Maio
R$51,75
2
Junho
R$78,98
2
Neste item, importante mencionar que no prazo exíguo de 02 (meses)
foram adquiridas quatro garradas térmicas, cujo aumento do produto de um mês
para o outro foi de aproximadamente 65%.
c-) Rodo de alumínio:
Mês/2014
Valor Unitário
Quantidade
Maio
R$25,90
3
Junho
R$26,98
3
Agosto
R$18,75
3
Dezembro
R$6,98
3
Neste item, inicialmente cumpre observar que os rodos adquiridos são de
tamanhos diferentes, daí porque os valores também serem diferentes, inclusive se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 8
comparado os três primeiros meses com o último, sendo que o de menor valor se
refere a rodo de madeira. Porém, necessário observar a quantidade de rodos
adquiridos em pouco tempo, sendo que são produtos duráveis (não perecíveis), não
havendo a necessidade de aquisição do produto em grande escala em tão curto
tempo.
d-) Leite UHT Integral Mococa 1l:
Mês/2014
Valor Unitário
Quantidade
Maio
R$6,98
20
Outubro
R$33,36
3
Neste item, vale frisar o aumento do valor do produto em
aproximadamente 477%. Se não bastasse, no mês de maio foram adquiridos
20litros de leite, quantidade exagerada para a rotina da Câmara Municipal. Além
disso, há evidente indício de superfaturamento do produto, porque o preço de 1
litro de leite custou R$33,36.
e-) Biscoito Liane Maizena:
Mês/2014
Valor Unitário
Quantidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 9
Julho
R$7,98
30
Agosto
R$3,85
10
Dezembro
R$5,98
20
Neste item importante observar a quantidade exagerada de biscoitos
adquiridos no mês e também a variação dos preços de um mês para outro. Conclui-
se que, a aquisição de produtos alimentícios e de limpeza com a empresa contratada
foi direcionada e houve variação de preços, todos superiores ao índice da inflação,
muitos deles, até o quádruplo do valor, o que demonstra prejuízo ao erário
municipal. Portanto, o denunciado EDNELSON foi Presidente da Câmara
Municipal de Nova Granada, no ano de 2014 e, representando o Poder Legislativo
Municipal, dispensou, fora das hipóteses previstas em lei, em especial no artigo 24
da Lei 8666/93, inexigiu, fora das hipóteses previstas no artigo 13, 17 e 25 da Lei
8666/93, e deixou de observar as formalidades pertinentes para a dispensa e a
inexigibilidade previstas nos artigo 17 e 26, parágrafos e incisos, da Lei 8666/93,
ao contratar a empresa SUPERMERCADO GRAN MORO LTDA para o
fornecimento de gêneros alimentícios e de limpeza, sem licitação, perfazendo um
total de R$21.817,62 (vinte e um mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 10
centavos), conforme planilha abaixo:1 O denunciado EDNELSON sabia que as
licitações eram obrigatórias por lei e perfeitamente viáveis. Decidiu, no entanto,
pelas aquisições e contratações diretas com a empresa, de forma ilícita, sem as
formalidades legais, determinando o fracionamento, etapa a etapa, para não
realizar a licitação, sem qualquer justificativa (ou mesmo procedimento
formalizado para a eventual dispensa ou inexigibilidade, conforme determina o
artigo 26 da Lei 8666/93), deixando de buscar, nas regulares licitações, propostas
mais vantajosas ao município. A somatória dos valores de cada compra atingiu
quantias superiores à dispensa permitida pelo artigo 24, II, da Lei 8666/93.
Acrescente-se que os itens mencionados não se enquadram em nenhuma das
hipóteses de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, previstas nos demais
incisos do artigo 24, nem tampouco do 13, 17 e 25 da Lei Federal 8666/93. Em
geral, pode-se afirmar que, em se tratando de uma mesma compra, da mesma
localidade, de igual forma, deveria ser considerado o valor global das despesas,
impondo-se a instauração do processo licitatório. Entretanto, burlando a
Constituição Federal (artigo 37, inciso XXI) e a Lei de licitações (artigos 2o e 23,
parágrafos), o então Presidente da Câmara Municipal determinou o fracionamento
das contratações, de forma direta e indevida, com a mencionada empresa. Restou
apurado, ainda, que o denunciado EDNELSON, enquanto Presidente da Câmara
Municipal de Nova Granada, apropriou-se de valor nas aquisições das compras
acima referidas, visto que os valores foram superfaturados, resultando em prejuízo
1 Vide tabela a fls. 791/6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 11
ao erário em R$8.790,90. (...)” (fls. 786/98).
3. Em que pese o empenho da Defesa, restou muito bem
configurada a prática do crime do artigo 89 caput da Lei no. 8.666/93, tal
como superiormente demonstrou a r. sentença, cujos fundamentos e
reprodução da prova ora são adotados como razões de decidir.
A materialidade do delito é comprovada pela farta documentação
juntada aos autos, dando conta da efetiva aquisição direta de produtos no
ano de 2014, pela Câmara Municipal, do Supermercado Gran Moro, da
ausência de licitação para tal finalidade e da emissão de notas de empenho
cujos valores, somados, suplantaram o permissivo legal. A existência do
crime é igualmente demonstrada por notas fiscais eletrônicas e perícia
contábil.
A autoria é inquestionável.
O acusado Edmelson Rocha Júnior, em Juízo, disse acreditar que o
“denunciante” não fosse seu simpatizante. Após assumir a presidência da
Câmara Municipal, continuou a realizar compras no mesmo
supermercado, tal como eram feitas anteriormente. Nunca houve desvio de
dinheiro nem fraude à licitação de que tenha conhecimento. Não fazia a
conferência dos produtos. Acredita que os gastos da Câmara, nos anos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 12
anteriores, giravam em torno de 18 a 22 mil reais. Durante sua gestão, os
gastos permaneceram no mesmo patamar. Ao assumir a Presidência da
Câmara, já se comprava no Supermercado Gran Moro, portanto, seguiu
comprando. Não teve preocupação de realizar pesquisa prévia de preços,
não sabendo se eram altos.
O corréu Carlos Alberto Moro (absolvido), disse em Juízo que a
Câmara Municipal realizava compras em seu estabelecimento. A cada
compra, emitia-se cupom, como sempre havia sido feito. Sempre vendeu
para a Casa Legislativa, e nunca a preço maior do que o praticado. O
funcionário pegava o produto, que era lançado no caixa, como se fazia para
qualquer outro cliente. Não tinha como colocar preço diverso. Nenhum
funcionário da Câmara o procurou para informar que haveria um limite de
gastos.
O corréu João Luiz Moro (absolvido) disse que trabalhava mais na
entrega de produtos e na propriedade da família. Não recebeu nenhum
valor. Nunca lançou nota fiscal em valor maior. Não sabia do limite de
gastos para compras sem licitação.
A testemunha Felix Lima disse conhecer os acusados. Edmelson
trabalhou no supermercado há 15 anos, antes de ser vereador. Todos o
conheciam na cidade como “Juninho do Moro”. É comum ali as pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 13
serem conhecidas pelo nome do local onde trabalham. Os acusados não
integravam o mesmo grupo político.
Luciano Nates afirmou ter sido vereador no período em questão.
Asseverou que, de uma gestão para a outra, houve continuidade na
aquisição de produtos no supermercado. Não se recorda se houve licitação,
mas as compras foram realizadas no mesmo estabelecimento comercial. Os
réus eram conhecidos; eram amigos, mas não sabe se íntimos.
Aparecida Xavier Veiga disse trabalhar na Câmara Municipal,
sendo a responsável pelas compras, inclusive na gestão de Edmelson. Fazia
uma lista dos produtos que faltavam e a mostrava a Edmelson, que a
aprovava verbalmente. Realizava a compra e depois os produtos eram
entregues. Só adquiria o necessário, e os produtos sempre eram entregues
corretamente. Após a mudança da sede da Câmara, aumentou a
necessidade de produtos. Afirmou que os adquiria, colocando-os no
carrinho. Em seguida, assinava um “papelzinho”; depois a compra era
entregue na Câmara. Só realizava compras no Supermercado Moro. Desde
o começo a orientação era a de adquirir produtos naquele estabelecimento.
Não havia ordem, mas era autorizado realizar as compras lá. O presidente
(Edmelson) era seu patrão; ele e o diretor eram as pessoas que autorizaram
as compras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 14
Célia Maria disse ter trabalhado com o acusado Edmelson, mas não
tinha conhecimento dos fatos. Era contadora da Câmara Municipal.
Durante a gestão dele houve aquisição de produtos no Supermercado
Moro e, pelo que se recorda, não havia licitação. Não notou diferença de
gastos, mas isso não era a sua função. Edmelson era chamado por “Juninho
do Moro” e acredita que ele trabalhou no supermercado. Tinha a função de
empenhar as notas. Os cheques eram emitidos nos valores das notas e dos
empenhos. Não sabe dizer se Edmelson realizava as compras. Muitas vezes
as viu sendo entregues na Câmara.
Celso Antonio disse que a forma de aquisição de produtos era ato
do presidente, mas não ficavam sabendo como se procedia. A faxineira era
a funcionária que realizava as compras, na medida da necessidade.
Dependendo da quantidade de reuniões realizadas na Câmara, os gastos
eram maiores. Atualmente o Supermercado Moro é fornecedor da Câmara,
após vencer licitação, por menor preço.
Dibo Mussi Neto afirmou que a Câmara comprava no
Supermercado Moro havia muito tempo, e não só durante o mandato de
Edmelson. Normalmente, Dona Aparecida alertava acerca da necessidade
de realizar determinada compra e elaborava uma lista; presidente
autorizava verbalmente. Não sabe se o acusado Edmelson realizou alguma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 15
compra diretamente. O Supermercado Moro ganhou a licitação, a qual foi
realizada somente em 2016. Na Câmara são realizadas várias reuniões.
Donizete Venâncio afirmou que Aparecida era a responsável por
realizar e receber as compras. Se ela não estivesse na Câmara, qualquer
outro funcionário recebia os produtos adquiridos.
Edneia Aparecida disse ter trabalhado no Supermercado por oito
anos, até 2016. Nesse período, a Câmara realizava compras no
estabelecimento. Quem fazia as compras a serem entregues na Câmara era
Dona Cida; nunca viu Edmelson realizá-las. Os acusados eram de partidos
contrários. Quando começou a trabalhar no estabelecimento, Edmelson não
trabalhava mais no local.
Edvaldo Aparecido disse ser vendedor de perfumaria, e os donos
do Supermercado eram seu clientes. Afirmou que havia oscilações mensais
nos preços de produtos, e às vezes até mesmo semanais. Nunca viu Carlos
ou João apoiando ou realizando campanha política para Edmelson.
Gilson Lucas afirmou que Edmelson trabalhou no supermercado
havia muito tempo, cerca de vinte a vinte e cinco anos atrás. Os acusados
não pertenciam ao mesmo grupo político; eles eram adversários.
José Carlos disse que pesquisando o Portal da Transparência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 16
constatou que havia compras de altos valores, sem licitação. Achou
estranho e realizou a 'denúncia' ao Ministério Público. Em Nova Granada
havia vários supermercados, mas as compras só eram realizadas no
Supermercado Gran Moro. Foi o promotor de justiça quem levantou os
valores dos produtos. No ano passado, a Câmara economizou recursos e
conseguiram comprar uma ambulância para a população. Sobrou dinheiro.
Continua fiscalizando as notas. Não sabe se os gastos, atualmente, são
maiores ou menores. Após notícia dos fatos, passaram a fazer licitação.
Edmelson, na propaganda política, era conhecido como 'Juninho do Moro'.
Não se lembra de ter visto Carlos ou João apoiando Edmelson.
Robilã Rosa asseverou que no ano de 2014 trabalhou no
Supermercado Mora e a Câmara Municipal fazia compras no
estabelecimento; realizava as entregas e havia conferência pelos
funcionários.
Rozilene Perez disse que a Dona Cida realizava as compras no
supermercado e os produtos eram entregues na Câmara Municipal, onde
se realizava a conferência, acreditando que pela mesma pessoa responsável
compra. Edmelson era ex-funcionário do supermercado, e havia deixado o
estabelecimento há quinze anos. Não mantinha contato político. Algumas
compras eram realizadas por unidade de fardos, como água. Disse que um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 17
litro de leite custava por volta de R$3,50 a R$3,80, mais ou menos. Afirmou
que o valor de R$33,36 (constante da denúncia) refere-se à caixa de doze
litros de leite. Aduziu que no caixa multiplicava-se o código de barras de
uma caixa de leite por doze, obtendo o valor final.
Ruliam Felix disse que atuava como contador do estabelecimento
comercial. Os valores das notas emitidas coincidiam com os valores pagos
pelos cheques da Câmara Municipal.
Sandra Gomes afirmou que trabalha no supermercado há quase
vinte anos, na função de caixa. Presenciou Dona Cida realizar compras no
estabelecimento. Era emitido cupom fiscal e depois era feita a nota fiscal.
Em seguida, o entregador levava os produtos à Câmara. Edmelson também
trabalhou no supermercado por bastante tempo. Os acusados não eram do
mesmo grupo político. Edmelson é conhecido como “Juninho do Moro”,
assim como a depoente é conhecida como “Sandra do Moro”. Como é
cidade pequena, as pessoas ficam conhecidas em razão do local onde
trabalham.
Adão Fernandes disse que prestava serviços para o supermercado,
no sistema de vendas e faturamento. Tratava-se de sistema automatizado,
que permite a inserção de usuário e permitia a venda pelo preço do fardo
ou de unidade. Afirmou que era possível inserir numa unidade o valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 18
produto como se fosse um fardo.
Eis a prova coligida.
Ela demonstra que, durante o ano de 2014, houve aquisição direta,
fracionada e continuada de bens de consumo, realizada pela Câmara
Municipal, no estabelecimento Supermercado Gran Moro Ltda., bem como
que não houve procedimento licitatório, fora das hipóteses de dispensa e
inexigibilidade previstas nos artigos 24 e 25 da Lei n. 8.666/93, cujas
formalidades pertinentes não foram observadas.
Não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu artigo 37
inciso XXI, estabelece o dever geral de licitar. Portanto, a regra é que as
contratações realizadas pelo Estado se materializem por meio de licitação; a
compra direta, conquanto possível por inexigibilidade ou por
dispensabilidade do certame, é exceção.
Não se pode perder de vista, outrossim, que a contratação direta de
compras e serviços, por dispensabilidade da licitação em razão do valor,
não pode suplantar a cifra de R$8.000,00 (oito mil reais), ou seja, 10% do
valor estimado para a modalidade convite (art. 24, inciso II, c.c. o art. 23,
inciso II, alínea “a”, ambos da Lei no. 8.666/93).
Ocorre, porém, que as compras realizadas no ano de 2014 em muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 19
se afastaram do limite legal, pois autorizados pagamentos destinados ao
estabelecimento Supermercado Gran Moro Ltda. que, somados, totalizaram
R$21.817,62.
Acrescente-se a isso a absoluta informalidade da dispensa e o fato
de a perícia contábil ter apontado que os valores dos produtos foram
superfaturados, resultando prejuízo ao Erário de R$8.790,90 (fls. 243/50), o
que evidentemente malfere aos princípios constitucionais da administração
pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência2.
E, ao contrário do alegado pela nobre Defesa, inexiste
incongruência entre os valores acima indicados.
Ora, o valor de R$21.817,62 refere-se ao gasto total da Câmara
Municipal de Nova Granada na aquisição de bens de consumo realizada
sem procedimento licitatório - de forma direta, fracionada e continuada
junto ao Supermercado Gran Moro Ltda.. Trata-se, portanto, de valor muito
superior ao permissivo legal de R$8.000,00 ( cf. art. 24, inciso II, c.c. o art.
23, inciso II, alínea “a”, ambos da Lei no. 8.666/93).
Tal prática, de per si, já era configuraria, em tese, do crime do artigo
89, caput, da Lei n. 8.666/93.
Por outro lado, o valor de R$8.790,90 refere-se ao efetivo prejuízo
2 cf. artigo 37, caput, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 20
causado ao Erário em razão do superfaturamento do preço dos produtos
adquiridos diretamente pela Câmara Municipal, conforme apontou a
perícia contábil (fls. 243/50).
De ver-se ainda que na peça incoativa há alguns quadros
demonstrando consideráveis variações de preços dos produtos adquiridos,
sem justificativa aparente.
Aliás, conforme bem observado pelo Juízo sentenciante, “Além dos
exemplos citados na inicial que tratam do preço unitário da água, da aquisição de
quatro garrafas de café por preços discrepantes de um mês para o outro, de doze
rodos de limpeza no período de quatro meses e dos preços do leite e dos biscoitos,
chama atenção também a aquisição do café denominado "Cimo". No mês de
fevereiro de 2014, este item foi adquirido por R$ 18,90 a unidade de 500g (fl. 246).
O preço parece excessivo até mesmo para os dias atuais e muito mais para o ano de
2014, mas o curioso é que no mês de maio de 2014, ou seja, três meses depois de ter
cobrado o preço acima, o Supermercado cobrou pelo mesmo produto o preço de R$
6,69 (fl. 246). Portanto, em fevereiro de 2014, o Supermercado cobrou quase três
vezes mais pelo mesmo produto vendido em maio de 2014. Da mesma forma, a
margarina "Qualy" cujo preço em setembro de 2014 foi de R$ 14,98 (fl. 248) e em
outubro de 2014, custou R$ 9,23 (fl. 248). A leitura das notas fiscais e do laudo
pericial, portanto, passa a impressão de que os produtos eram lançados sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 21
critério, visando a atingir um valor mensal limite e com alguns produtos
superfaturados. Obviamente, portanto, não houve economia de preços para a
Câmara, pelo contrário, houve sim é prejuízo aos cofres públicos. A versão de que
alguns produtos eram lançados por fardo não convence porquanto os produtos são
lançados por unidade na nota fiscal e o lançamento em lote ou por fardo deveria
constar expressamente no documento fiscal, mas tal não ocorreu.” (fl. 1382).
Assim, não se cogite de ausência de prejuízo.
O dolo, igualmente, se acha demonstrado.
O tipo penal não exige o escopo específico de obter vantagem ou
causar dano ao Erário público (salientado, uma vez mais, que este último
efetivamente restou demonstrado).
Contudo, não é possível afastar essas finalidades quando se verifica
que o Presidente da Câmara Municipal, ao longo do ano de 2014, autorizou
a compra de bens de consumo, sem licitação.
De ver-se que a aquisição e os pagamentos eram autorizados pelo
ora recorrente, emitindo-se notas de empenho, por ele assinadas, e cheques
para o pagamento.
Por outro lado, exercendo o comando do Poder Legislativo
Municipal, competia ao recorrente observar os limites de gastos realizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 22
pela Câmara.
Assim, pouco importa não fosse o recorrente a pessoa que, de fato,
realizava as compras. Frise-se: foi Edmelson, à frente da Presidência da
Câmara Municipal, quem autorizou a aquisição de mercadorias do
estabelecimento.
Diga-se se o mesmo acerca da afirmação de que a Câmara, em
gestões passadas, já adquiria produtos do mesmo supermercado, pois, tal
fato, evidentemente, não retirava do recorrente o dever de observar o limite
de gasto permitido pela lei e, sobretudo, o de licitar.
Inafastável, pois, a condenação pelo delito do artigo 89 caput da Lei
no. 8.666/93.
4. Passa-se à análise da pena.
Em primeira fase, a reprimenda não ultrapassou o mínimo legal: 3
anos de detenção.
Em segunda e terceira etapas, a reprimenda não sofreu alteração.
De ver-se que a r. sentença silenciou a respeito do concurso de
crimes, sem que houvesse irresignação ministerial.
Torna-se definitiva, pois, a pena de 3 anos de detenção e 10 dias-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 23
multa.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de três salários mínimos, as quais se mostram adequadas ao
caso concreto.
Para a hipótese de reconversão, fixou-se o regime aberto para o
cumprimento da pena.
5. Inafastável a decretação da perda do mandato eletivo do apelante
Edmilson, ante a imperatividade da norma insculpida no artigo 92, inciso I,
alínea “a”, do Código Penal.
De fato, tratando-se de crime que importou em flagrante abuso de
poder e violação de dever para com a Administração Pública, e tendo sido
imposta pena superior a um ano de reclusão, a perda do cargo se mostra
imperativa.
6. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
Voto no. 37.096 - Apelação Criminal no. 0000903-10.2015.8.26.0390 - 24